Tribunal: TJSP
Processo: 1002492-40.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito – Atropelamento de pedestre – Sentença de parcial procedência – Apelo de um dos corréus – A conclusão que se impõe, do conjunto probatório carreado aos autos, é a de que o réu/apelante não conseguiu demonstrar, sob o crivo do contraditório, a tese de culpa exclusiva do autor. Com efeito, não socorre o

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito – Atropelamento de pedestre – Sentença de parcial procedência – Apelo de um dos corréus – A conclusão que se impõe, do conjunto probatório carreado aos autos, é a de que o réu/apelante não conseguiu demonstrar, sob o crivo do contraditório, a tese de culpa exclusiva do autor. Com efeito, não socorre o apelante a alegação de que as vítimas estavam caminhando lado a lado sobre o leito carroçável, e não em fila única, conforme determina o CTB. Isso porque o veículo conduzido pelo réu atingiu, a um só tempo, os dois pedestres, como dá conta registro fotográfico carreado aos autos. Portanto, era o corréu/apelante, e não o autor, que não só tinha o dever de zelar pela incolumidade física dos pedestres, ex vi do que dispõe o art. 29, § 2o, do CTB, como também tinha melhores condições de evitar o acidente, tendo em vista que o autor estava de costas para o veículo conduzido pelo requerido que, por sua vez, progredia com seu automóvel no mesmo sentido dos pedestres, em via retilínea, sem aclives ou declives, ou seja, sem qualquer obstáculo que prejudicasse seu campo de visão. Em outras palavras, considerando o deslocamento do veículo conduzido pelo corréu em baixa ou velocidade moderada, forçoso convir, ex vi do que dispõe o art. 375, do CPC, que ele tinha plenas condições de se determinar de modo contrário, ou seja, de estancar a marcha de seu conduzido, ou mesmo reduzir a velocidade e desviar dos transeuntes. Contudo, pelo que se tem nos autos, não foi o que aconteceu. Destarte, e em sendo induvidosa a possibilidade de frenagem exitosa ou manobra evasiva, como demonstrado, de rigor concluir que o apelante, e não autor é quem tinha não só o dever, mas também as melhores condições de evitar o acidente. – Danos materiais demonstrados – Laudo pericial que não deixa dúvidas acerca do nexo de causalidade do acidente com as lesões incapacitantes experimentadas pela vítima. Danos Morais – Inegável a ocorrência de lesões, dor e sofrimento à vítima. E o dano moral, em tais situações, decorre da dor psíquica sofrida pelo autor, decorrente das sequelas, propriamente ditas. Realmente, fácil compreender a situação de constrangimento vivenciada pelo autor, decorrente das sequelas físicas e afastamento do trabalho, por fato a que não deu causa. Trata-se de situação em que a doutrina aponta como sendo de dano moral puro, cuja comprovação é dispensável em razão da própria situação, da qual deflui a responsabilidade do requerido em repará-los. – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000925074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002492-40.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ROBERTO
ANTONIO PAULINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FRANCISCO
ANTONIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: Assis – 3a Vara Cível
APTE.: Roberto Antonio Paulino
APDO.: Francisco Antonio de Oliveira
JUIZ: Andre Luiz Damasceno Castro Leite
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9426
Ementa: Ação de indenização por danos morais e materiais
decorrentes de acidente de trânsito
Atropelamento de
pedestre Sentença de parcial procedência Apelo de um
dos corréus
A conclusão que se impõe, do conjunto
probatório carreado aos autos, é a de que o réu/apelante não
conseguiu demonstrar, sob o crivo do contraditório, a tese
de culpa exclusiva do autor. Com efeito, não socorre o
apelante a alegação de que as vítimas estavam caminhando
lado a lado sobre o leito carroçável, e não em fila única,
conforme determina o CTB. Isso porque o veículo
conduzido pelo réu atingiu, a um só tempo, os dois
pedestres, como dá conta registro fotográfico carreado aos
autos. Portanto, era o corréu/apelante, e não o autor, que
não só tinha o dever de zelar pela incolumidade física dos
pedestres, ex vi do que dispõe o art. 29, § 2o, do CTB,
como também tinha melhores condições de evitar o
acidente, tendo em vista que o autor estava de costas para o
veículo conduzido pelo requerido que, por sua vez,
progredia com seu automóvel no mesmo sentido dos
pedestres, em via retilínea, sem aclives ou declives, ou seja,
sem qualquer obstáculo que prejudicasse seu campo de
visão. Em outras palavras, considerando o deslocamento do
veículo conduzido pelo corréu em baixa ou velocidade
moderada, forçoso convir, ex vi do que dispõe o art. 375,
do CPC, que ele tinha plenas condições de se determinar de
modo contrário, ou seja, de estancar a marcha de seu
conduzido, ou mesmo reduzir a velocidade e desviar dos
transeuntes. Contudo, pelo que se tem nos autos, não foi o
que aconteceu. Destarte, e em sendo induvidosa a
possibilidade de frenagem exitosa ou manobra evasiva,
como demonstrado, de rigor concluir que o apelante, e não
autor é quem tinha não só o dever, mas também as
melhores condições de evitar o acidente. Danos materiais
demonstrados
Laudo pericial que não deixa dúvidas
acerca do nexo de causalidade do acidente com as lesões
incapacitantes experimentadas pela vítima. Danos Morais
Inegável a ocorrência de lesões, dor e sofrimento à vítima.
E o dano moral, em tais situações, decorre da dor psíquica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sofrida pelo autor, decorrente das sequelas, propriamente
ditas. Realmente, fácil compreender a situação de
constrangimento vivenciada pelo autor, decorrente das
sequelas físicas e afastamento do trabalho, por fato a que
não deu causa. Trata-se de situação em que a doutrina
aponta como sendo de dano moral puro, cuja comprovação
é dispensável em razão da própria situação, da qual deflui a
responsabilidade do requerido em repará-los.
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de reparação de danos decorrentes de acidente de
trânsito, denominada “ação de indenização de dano moral c.c. lucros cessantes por
ato ilícito”, ajuizada por Francisco Antonio de Oliveira contra Roberto Antonio
Paulino e outra.
O Juízo a quo pela r. sentença de fls. 172/181, cujo relatório adoto,
julgou parcialmente procedente a ação para condenar os réus, solidariamente, ao
pagamento de R$ 30.000,00 a título de indenização por danos morais e pensão
mensal vitalícia, no valor equivalente a 1 salário mínimo, a contar do evento danoso
(fls. 180).
Outrossim, face a sucumbência mínima do autor, condenou os réus ao
pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor atualizado da condenação, observada, todavia, a gratuidade de justiça
concedida ao corréu.
Inconformado, o corréu Roberto apelou (fls. 183/189), insurgindo-se, em
síntese, contra a culpa que lhe foi imputada pelo acidente de trânsito narrado nos
autos.
Com efeito, insiste na culpa exclusiva da vítima pelo evento, posto que
trafegava no leito carroçável da via, e não no passeio público, conforme confirmado
por testemunha ouvida em Juízo.
No mais, impugna o relato contido no Boletim de Ocorrência, aduzindo
que o fato do corréu Roberto, condutor do veículo, ter perdido os sentidos antes do
acidente não implica em presunção de culpa.
Outrossim, aduz que o laudo da polícia científica aduz que os pedestres
estavam caminhando na via pública lado a lado, e não em fila única.
Argumenta que a sentença de mérito não especificou qual teria sido a
conduta imprudente do apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sustenta que o autor sucumbiu no ônus de provar que o réu/apelante
sofreu um mal súbito durante o evento danoso.
No mais, alega que não foi imprudente ao dirigir o veículo, posto que
não estava acima do limite de velocidade.
Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação que lhe foi
imposta, tendo em vista a ausência de prova dos danos alegados.
Ante o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da r.
sentença, nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e sem preparo, tendo em conta que o apelante é
beneficiário da justiça gratuita (fls. 123).
Contrarrazões a fls. 203/208.
Pelo despacho de fls. 216, foi deferida a prioridade na tramitação em
razão da idade.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
No mérito, preservado o entendimento em contrário, a r. sentença deve
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente
aplicados ao caso concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir,
conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, verbis: "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito
adequadamente aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos
expendidos em recurso, que muitas vezes se limitam a renovar as mesmas teses
ventiladas na fase de conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da celeridade,
com a duração razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões
judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
positivamente a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem
dirimiu as questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação,
adotar ou ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão
sem que isso represente omissão ou ausência de motivação do julgado.
Precedentes." (AgRg no AREsp 377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da
sentença condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente
motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações
oferecidas em sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão
conforme disposição autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não
se constata o constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA
NA
SENTENÇA
DE
PRIMEIRO
GRAU.
COMPLEMENTAÇÃO
COM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao
Desembargador Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso
entenda que esta não seja passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator
externou as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a
decisão recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo
regimental para embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal
de origem a manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado,
viabilizando, assim, o manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem
apreciou a lide, verbis:
“(...).
É o relatório.
Fundamento.
O processo está em ordem e comporta julgamento.
Inicialmente, verifico que a requerida Cilene deixou de contestar a
presente demanda. Contudo, a ela não se aplicam os efeitos da revelia uma vez que
nos termos do artigo 345, inciso I, este efeito não se produz se, havendo pluralidade
de réus, algum deles contestar a ação.
Assim, tendo em vista que o requerido Roberto apresentou contestação
de forma tempestiva, os efeitos da revelia não se aplicam à requerida Cilene, sendo
que a ela se aproveita a contestação ofertada pelo outro requerido.
Alega o autor que caminhava em via pública quando foi atropelado pelo
veículo de propriedade da requerida Cilene, conduzido pelo requerido Roberto.
Sustenta que em razão da colisão sofreu lesões de natureza gravíssima, acarretando
em deformidade de sua perna direita, que o incapacitou de forma permanente de
exercer seu trabalho habitual. Pugna pela condenação dos requeridos no
pagamento de danos morais e pensão vitalícia.
Em sua defesa o requerido Roberto alega que o acidente ocorreu por
culpa exclusiva da vítima que não observou o dever de cuidado, caminhando na via
pública ao invés de andar pelo passeio público existente ao lado da via.
A ocorrência do acidente que acarretou nas lesões corporais ao autor
restou incontroversa nos autos, uma vez que o requerido não negou os fatos
relatados, apenas defendendo-se da culpa a ele atribuída, informando que o próprio
autor havia dado causa ao acidente por ter desrespeitado as leis de trânsito.
Cinge-se a ação, portanto, acerca da responsabilidade das partes
quanto a ocorrência do acidente.
Da análise do conjunto probatório dos autos, a dinâmica do acidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
restou bem clara, destacando-se a perícia realizada no local (fls. 25-33). O autor na
companhia de sua conhecida Elza caminhava pela via pública, sentido bairro-
centro, próximo ao meio fio, ante a impossibilidade de utilizar o passeio público,
que não possuía calçamento, sendo composto de gramíneas e terra que, naquela
oportunidade estava molhada em razão do tempo nublado e chuva leve, quando o
veículo conduzido pelo requerido Roberto, que também trafegava sentido bairro-
centro, antes de uma valeta existente nas imediações, atropelou o autor e sua colega
Elza.
De acordo com a versão do requerido ofertada aos Policiais Militares
no local do acidente (doc. de fls. 23-24), este informou que trafegava pela Rua João
Ramalho, no sentido bairro-centro, ocasião em que perdeu os sentidos e quando
voltou a si, viu que tinha atropelado um casal de pedestres que caminhavam pela
via pública, próximo à calçada. Disse que de imediato, estacionou o veículo e
acionou a equipe de resgate que socorreu as vítimas.
A testemunha arrolada pelo requerente, Elza Terezinha da Silva, cujo
depoimento foi capturado e armazenado em mídia digital (fls. 140-141), ouvida
como informante, disse que caminhava com o autor na rua atrás da Unesp, lado a
lado, próximo ao meio fio, pois naquela local, não havia calçada pavimentada, só
grama e estava molhada naquela ocasião, quando o carro pegou os dois que
estavam de costas para o local de onde veio o carro.
O Código de Trânsito Brasileiro guarda um leque de normas de
comportamento para condutores de veículos de grande porte, tal como era o caso
do corréu Roberto:
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação
obedecerá às seguintes normas: (...)§ 2o Respeitadas as normas de
circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança
dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela
incolumidade dos pedestres.
Art. 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou
passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias
rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a
utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja
prejudicial ao fluxo de pedestres. (...)§ 2o Nas áreas urbanas, quando
não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a
circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade
sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, exceto em locais
proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar
comprometida.
A lógica da norma de trânsito brasileiro é amplamente protetiva ao
pedestre, parte mais fraca na dinâmica de eventuais acidentes das vias públicas.
Inclusive, trata expressamente da hipótese na qual o passeio encontra-se
inutilizável, por qualquer motivo, estabelecendo a prioridade do pedestre sobre o
veículo para ocupar a via pública.
A responsabilidade subjetiva do condutor e corréu Rodrigo, portanto, é
patente, perante a legislação civil que dispõe em seus artigos 186 e 927:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito ( arts. 186 e 187 ), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Conforme acima mencionado, do boletim de ocorrência apresentado
pelo autor, não impugnado especificamente pelo requerido, este último, quando
ouvido no local do acidente, alegou que perdeu os sentidos na direção de veículo
automotor e quando voltou a si, percebeu que havia atropelado um casal. Veja-se
que o próprio réu, em suas declarações prestadas no boletim de ocorrência lavrado
na ocasião dos fatos, não faz qualquer menção ao fato de o autor estar "no meio da
rua", ou ainda, de que, de alguma forma, o autor fosse o responsável pelo acidente.
Ao contrário, alega ter perdido os sentidos e, quando os recuperou, percebeu o que
havia cometido o atropelamento descrito na inicial.
Portanto, restou comprovado que agindo com imprudência, o requerido
Roberto, na direção de veículo automotor, deu causa ao acidente que acarretou as
lesões corporais de natureza gravíssima ao autor, devendo portanto, reparar os
danos sofridos pelo requerente.
Em relação à requerida Cilene, esta é solidariamente responsável pelos
danos que o requerido Roberto causou ao autor, quando deu causa ao acidente de
trânsito, uma vez que o veículo conduzido por ele, era de sua propriedade (doc. de
fl. 23 e 83).
Nesse sentido, é a jurisprudência:
"PROCESSO
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO CONDUZIDO POR TERCEIRO. O proprietário é
solidariamente responsável pelos danos causados pelo uso do seu
veículo, ainda que conduzido por terceiro. Agravo regimental
desprovido. (STJ AgRg no AREsp: 234868 SE 2012/0201643-9, T1
PRIMEIRA TURMA, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Data de
Julgamento: 02/05/2013)"
Fixada a culpa do requerido Roberto pelo acidente de trânsito e, por
consequência, sua responsabilidade em reparar os danos, juntamente com a da
requerida Cilene, por ser a proprietária do veículo conduzido por Roberto, passo
então a análise dos pedidos formulados pelo autor.
Pretende o autor a condenação do requerido no pagamento de danos
morais no importe de R$ 30.000,00 e pensão mensal vitalícia no valor de dois
salários mínimos (R$ 1.996,00).
Alega o autor que à época dos fatos, trabalhava com fabricação e venda
de picolés auferindo renda mensal em torno de dois salários mínimos e que diante
do atropelamento, ficou incapacitado de exercer suas funções laborais.
De acordo com o laudo pericial apresentado na inicial (fls. 81-82) e não
impugnado especificamente pelo requerido, o autor sofreu lesões corporais de
natureza gravíssima que acarretaram em sua incapacidade permanente para o
trabalho habitual, devido à deformidade de sua perna direita, sequela decorrente
da fratura exposta sofrida na ocasião do acidente.
Restando portando comprovada a incapacidade laboral permanente
para exercer suas funções laborar, a condenação dos requeridos, de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
solidária, no pagamento de pensão mensal vitalícia é medida que se impõe.
Quanto ao valor do pensionamento, entendo que o valor pleiteado pelo
autor (dois salários mínimos) merece reparos, pois apesar de ter alegado que
auferia renda mensal em torno de dois salários mínimos, nada trouxe para
comprovar a alegação ventilada, de modo que, competindo a ele tal ônus
probatório, não se preocupou em apresentar documentos que comprovassem o
recebimento daquele valor com a fabricação e venda de sorvetes.
Portanto, não sendo possível mensurar sua renda mensal, entendo que a
condenação dos requeridos, de forma solidária, no pagamento de um salário
mínimo mensal, a título de pensão vitalícia, valor este que possivelmente o autor
auferia com seu trabalho, é medida que se impõe.
Passo a análise do pedido de condenação dos requeridos no pagamento
de danos morais.
De acordo com o laudo pericial de fls. 70-72, o acidente acarretou,
conforme acima mencionado, fratura exposta de tíbia e fíbula da perna direita,
ferimento no couro cabeludo e na orelha direita, com perda de substância e
exposição de cartilagem auricular, além de escoriações em várias partes do corpo.
Analisando o prontuário médico apresentado às fls. 43-66, é possível
verificar que o autor permaneceu internado de 30/12/2017, data do acidente, até
05/01/2018, quando recebeu alta hospitalar.
Durante o período de internação, foi submetido a vários exames e
passou por cirurgia para correção da fratura exposta de sua perna direita, com
fixador externo, popularmente conhecido como gaiola (doc de fls. 53 e 76).
Realizada perícia médica em 24/02/2018 (doc de fls. 70-73, verificou-se
que ainda naquela ocasião, o autor ainda permanecia com o fixador externo da
perna direita e locomovendo-se por meio de cadeira de rodas.
Em 21/05/2018 foi submetido a nova cirurgia para retirada do fixador
externo de sua perna direita (fl. 80) e, em 14/12/2018 ao passar por nova perícia
médica (fls. 81-82), foi constatada a atrofia da musculatura da perna e
encurtamento de membro inferior direito que acarretou na sua incapacidade
permanente para o trabalho habitual.
Assim, verifica-se que o atropelamento acarretou severos danos ao
autor, que permaneceu em tratamento médico por quase um ano, resultando ainda
na sua incapacidade laboral.
Inegável o abalo moral suportado pelo autor decorrente do acidente
ocasionado por culpa do requerido Roberto. O sofrimento psicológico de um
paciente que tem que se submeter a mais de uma cirurgia para a correção da
fratura ocorrida em decorrência de um atropelamento é evidente, além da própria
dor física que teve de surportar por longo período de recuperação. Tais
circunstâncias superam, em muito, as situações de aborrecimento a que todos
estamos submetidos na vida em sociedade, configurando inegável dano moral
passível de indenização.
Quanto ao valor a ser fixado a título de indenização por danos morais,
este também deve ser estabelecido em importância que, dentro de um critério de
proporcionalidade e razoabilidade, considere a intensidade do dano, além de sua
natureza punitiva e compensatória.
Primeiro, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
diminuição de seu patrimônio e segundo, como ressarcimento que possa atenuar o
dano sofrido pela vítima, sem contudo gerar seu enriquecimento sem causa.
Destarte, atentando-se à capacidade econômica das partes e às
circunstâncias do caso concreto, levando-se em consideração a gravidade dos
ferimentos e repercussão deles na vida do autor, considero razoável a fixação dos
danos morais no montante pleiteado pelo autor, ou seja R$ 30.000,00. Tal valor
indeniza o prejuízo moral do demandante sem locupletá-lo à custa do Poder
Judiciário, servindo, por outro lado, para punir e desestimular a reiteração de
inconcebível conduta imprudente cometida pelo requerido.
Dispositivo.
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de
Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos
na exordial, para o fim de condenar os requeridos ROBERTO ANTONIO
PAULINO e CILENE BERNARDO SOARES BENELLI, solidariamente, a
pagarem ao autor FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA, pensão mensal
vitalícia, no importe de 01 (um) salário mínimo nacional mensal, a contar da data
do evento danoso. As parcelas vencidas até o início dos pagamentos, nos
respectivos valores dos salários mínimos que vigoraram desde a data do acidente,
deverão ser pagas de uma só vez, acrescidas de atualização monetária mensal, de
acordo com os índices da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, desde os vencimentos respectivos, sem prejuízo da incidência de juros de
mora de 1% ao mês, também computados desde os vencimentos. Já as prestações
vincendas serão no valor do salário mínimo nacional atualmente vigente e, a partir
de então, deverão ser corrigidas anualmente pela Tabela Prática do E. Tribunal de
Justiça do estado de São Paulo e depositadas em conta em nome do autor.
Condeno ainda os requeridos, também de forma solidária, no
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) que deverá ser corrigida monetariamente, pelos índices do Tribunal de
Justiça de São Paulo a partir da publicação desta sentença (Súmula 362, STJ), e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso
(Enunciado no 54, da Súmula do STJ).
O autor decaiu de parte mínima do pedido. Por essa razão, condeno os
requeridos no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos
termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor
atualizado da condenação, devendo ser observado o disposto no artigo 98, §3o do
mesmo diploma legal, em relação ao requerido Roberto, por ser ele beneficiário da
justiça gratuita (fl. 123).
Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Publique-se e intimem-se.”.
De fato, o Juízo a quo na r. sentença apelada deu interpretação adequada
aos fatos, alegações e prova dos autos, expondo fundamentação legal e conclusão
irrecusáveis, motivo pelo qual deve ser prestigiada.
No tocante aos temas devolvidos em recurso ao conhecimento desta Eg.
Corte, observo que na dicção do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, ficando obrigado a
reparar o dano, ex vi do que dispõe o art. 927, CC.
Destarte, em se tratando de culpa a análise a ser efetuada tem cunho
eminentemente fático.
No entanto, necessária se faz, em respeito à coerência de raciocínio,
breve digressão doutrinária acerca do exame da culpa, à luz da qual, será examinada
a prova produzida neste feito.
Ensina Aguiar Dias, que "se é relativamente fácil provar o prejuízo, o
mesmo já não acontece com a demonstração da culpa. A vítima tem à sua
disposição todos os meios de prova, pois não há, em relação à matéria, limitação
alguma. Se, porém, fosse obrigada a provar, sempre e sempre, a culpa do
responsável, raramente seria bem sucedida na sua pretensão de obter
ressarcimento. Os autores mais intransigentes na manutenção da doutrina
subjetiva reconhecem o fato e, sem abandonar a teoria da culpa, são unânimes na
admissão do recurso à inversão da prova, como fórmula de assegurar ao autor as
probabilidades de bom êxito que de outra forma lhe fugiriam totalmente em muitos
casos. Daí decorrem as presunções de culpa e de causalidade estabelecidas em
favor da vítima: com esse caráter, só pela vítima podem ser invocadas. Assim, o
princípio de que ao autor incumbe a prova não é derrogado em matéria de
responsabilidade civil, mas recebe, nesse domínio, em lugar do seu aparente sentido
absoluto, uma significação especial, que por atenção a outra norma (réus in
excipiendo fit actor), vem a ser esta: aquele que alega um fato contrário à
situação adquirida do adversário é obrigado a estabelecer-lhe a realidade. Ora,
quando a situação normal, adquirida, é a ausência de culpa, o autor não pode
escapar à obrigação de provar toda vez que fundadamente, consiga o réu invocá-
la. Mas se, ao contrário, pelas circunstâncias peculiares à causa, outra é a
situação-modelo, isto é, se a situação normal faça crer na culpa do réu, já aqui
se invertem os papéis: é ao responsável que incumbe mostrar que, contra essa
aparência, que faz surgir a presunção em favor da vítima, não ocorreu culpa de
sua parte. Em tais circunstâncias, como é claro, a solução depende
preponderantemente, dos fatos da causa, revestindo de considerável importância, o
prudente arbítrio do Juiz na sua apreciação." (g.n.).
Conclui o ilustre jurista que "o que se verifica, em matéria de
responsabilidade, é o progressivo abandono da regra "actori incumbit probatio",
no seu sentido absoluto, em favor da fórmula de que a prova incumbe a quem
alega contra a normalidade, que é válida tanto para a apuração de culpa como
para a verificação da causalidade. À noção de normalidade se juntam,
aperfeiçoando a fórmula, as de probabilidade e de verossimilhança que, uma vez
que se apresentem em grau relevante, justificam a criação das presunções de
culpa." (transcrição efetuada de Responsabilidade Civil e sua Interpretação
Jurisprudencial - Rui Stocco - RT - pgs. 47/48).
No mesmo sentido é o magistério de Sergio Cavalieri Filho como se vê

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
em Programa de Responsabilidade Civil 11a. Ed Atlas pgs. 55/58: “a prova da
culpa, em muitos casos, é verdadeiramente diabólica, erigindo-se em barreira
instransponível para o lesado. Em casos tais, os tribunais têm examinado a prova
da culpa com tolerância, extraindo-a, muitas vezes das próprias circunstâncias em
que se dá o evento.”.
Outrossim, observa o insigne autor que “(...) em matéria de trânsito que
a legislação fixa ordens imperativas para a circulação de veículos, ... a simples
desobediência a uma dessas regras é o que basta para colocar o agente em estado
de culpa”.
De fato, visto que as relações de trânsito têm por fundamento, o
princípio da confiança que “consiste em que cada um dos envolvidos no tráfego
pode esperar dos demais conduta adequada à regras e cautelas de todos exigidas”
(Sergio Cavalieri Filho ob. citada pg. 58).
No mais, importante lembrar que segundo dispositivo contido no art. 29,
§ 2o, do CTB, “respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste
artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre
responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados
e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”.
Por fim, como bem anotado pelo Juízo sentenciante, o art. 68, § 2o, do
CTB estabelece que “Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando
não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento
será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única,
exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança
ficar comprometida.”.
In casu, a situação modelo, tal como referido na doutrina e dispositivos
legais transcritos nos parágrafos imediatamente anteriores, faz crer na culpa do
requerido, tendo em vista que, a despeito das alegações do apelante, restou
incontroverso nos autos que o autor trafegava pelo bordo da pista em razão da
inexistência de passeio público pavimentado, fato aliás, confirmado pela fotografia
inserida a fls. 35.
Outrossim, como demonstrado, era do autor, por força de lei, a
preferência de circulação em relação ao automóvel conduzido pelo réu, veículo
motorizado de maior porte, responsável pela incolumidade física dos pedestres,
Portanto, forçoso convir que ao réu, e tão somente a ele, cumpria
demonstrar, sob o crivo do contraditório, que contra a aparência, que faz surgir a
presunção em favor do autor, não ocorreu culpa de sua parte.
Não logrou o réu/apelante, com a máxima vênia, se desincumbir de seu
ônus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De fato, encerrada a instrução, a conclusão que se impõe, do conjunto
probatório é a de que o réu não conseguiu demonstrar, sob o crivo do contraditório,
a tese de culpa exclusiva do autor.
Com efeito, não socorre o apelante a alegação de que as vítimas estavam
caminhando lado a lado sobre o leito carroçável, e não em fila única, conforme
determina o CTB.
Isso porque o veículo conduzido pelo réu atingiu, a um só tempo, os dois
pedestres, conforme se verifica do registro fotográfico de fls. 35.
Portanto, era o corréu, e não o autor, que não só tinha o dever de zelar
pela incolumidade física dos pedestres, como também tinha as melhores condições
de evitar o acidente, tendo em vista que o autor estava de costas para o veículo
conduzido pelo requerido que, por sua vez, progredia com seu automóvel no mesmo
sentido dos pedestres, em via retilínea, sem aclives ou declives, ou seja, sem
qualquer obstáculo que prejudicasse seu campo de visão.
De fato, o registro fotográfico carreado aos autos não deixa qualquer
dúvida a respeito, não colhendo êxito, nesse aspecto, a discussão armada acerca da
prova oral produzida.
Em outras palavras, considerando o deslocamento do veículo conduzido
pelo corréu em baixa ou velocidade moderada, forçoso convir, ex vi do que dispõe o
art. 375, do CPC, que ele tinha plenas condições de se determinar de modo
contrário, ou seja, de estancar a marcha de seu conduzido, ou mesmo reduzir a
velocidade e desviar dos transeuntes.
Contudo, pelo que se tem nos autos, não foi o que aconteceu.
Destarte, e em sendo induvidosa a possibilidade de frenagem exitosa ou
manobra evasiva, como acima demonstrado, de rigor concluir que o apelante, e não
a autor é quem tinha não só o dever, mas também as melhores condições de evitar o
acidente.
Realmente, como leciona Aguiar Dias, “entre dois possíveis agentes do
ato lesivo, é de considerar como culpado aquele que teve a melhor oportunidade de
evitá-lo e não o fez.
Havendo uma desproporção muito grande entre as condutas dos dois
protagonistas do acontecimento, o fato daquele que tinha a melhor oportunidade de
evitá-lo torna o fato do outro protagonista irrelevante para sua produção” (Da
responsabilidade civil, vol. II, 6a edição, n. 221, pág. 370).
Inegável face ao exposto que a causa imediata ou direta e que
preponderou para a ocorrência do acidente foi a conduta do réu/apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em outras palavras, de rigor a conclusão de que a conduta imprudente
do réu foi determinante e conditio sine qua non para a ocorrência do acidente.
Realmente, tivesse o réu o necessário domínio sobre seu veículo e sobre
a situação adversa, teria, repita-se, efetuado frenagem exitosa ou manobra evasiva, a
fim de garantir a incolumidade física dos pedestres que, reitere-se, tinham
prioridade de tráfego em razão da ausência de passeio público adequado.
Lado outro, não prospera a tese de ausência de culpa do requerido pela
ocorrência de mal súbito.
Isso porque tal circunstância não restou demonstrada nos autos.
E era ônus do requerido, e não do autor, provar a ocorrência de tal
situação.
Ante o exposto, e a par das considerações lançadas pelo Juízo
sentenciante, era mesmo de rigor a condenação do réu e, via de consequência, a
declaração de seu dever de indenizar, ex vi do que dispõem os arts. 186 e 927, do
Código Civil.
Por sua vez, a pretensão de afastamento da condenação ao pagamento de
indenização por danos morais e materiais é genérica e não merecem guarida.
No que diz respeito aos danos materiais, consigne-se que o laudo
pericial de fls. 81/82, além de não ter sido impugnado seria e concludentemente pelo
réu, atesta que o autor “possui incapacidade permanente para o trabalho habitual
devido a deformidade de membro inferior direito (encurtamento de membro inferior
direito e deformidade óssea de tíbia e fíbula direita)” (sic fls. 81).
Portanto, era mesmo de rigor a condenação dos réus ao pagamento de
pensão vitalícia, correspondente a 01 salário mínimo, em razão da incapacidade
laboral permanente do autor, não havendo que acrescentar nesse aspecto ao
raciocínio desenvolvido pelo Juízo a quo.
No tocante aos danos extrapatrimoniais, dúvida não há sobre sua
configuração.
De fato, como ensina Silvio de Salvo Venosa, dano moral “é o prejuízo
que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima” (Direito Civil, 7a ed.,
Vol. IV, p. 38).
No mesmo sentido, a I. Civilista Maria Helena Diniz, esclarece que "o
dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de
um bem extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade (como a vida, a
integridade corporal e psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os
sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da pessoa (como o nome,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a capacidade, o estado de família). Abrange, ainda, a lesão à dignidade da pessoa
humana (CF/88, art. 1o, III).)". (Curso de Direito Civil Brasileiro, Editora Saraiva,
21a edição, p. 91).
Analisada a situação do autor à luz das transcrições doutrinárias supra
efetuadas, a conclusão que se impõe é a de que é inegável o sofrimento íntimo e o
abalo psíquico vivenciado pelo autor, em razão do acidente que acabou por
incapacita-lo.
Com efeito, como demonstrado em laudo elaborado pelo Instituto
Médico Legal (fls. 81/82), o acidente causou ao autor, “lesões corporais de natureza
GRAVÍSSIMA pela incapacidade permanente para o trabalho habitual devido a
deformidade de membro inferior direito (encurtamento de membro inferior direito e
deformidade óssea de tíbia e fíbula direita)”.
Inegável, pois, a ocorrência lesões, dor e sofrimento à vítima.
E o dano moral, em tais situações, decorre da dor psíquica sofrida pelo
autor, decorrente das sequelas, propriamente ditas.
Realmente, fácil compreender a situação de constrangimento vivenciada
pelo autor, decorrente das sequelas físicas e afastamento do trabalho, por fato a que
não deu causa.
Trata-se de situação em que a doutrina aponta como sendo de dano
moral puro, cuja comprovação é dispensável em razão da própria situação, da qual
deflui a responsabilidade do requerido em repará-los.
No tocante à sua quantificação, como já assentado em iterativa
jurisprudência, a indenização por dano moral tem natureza compensatória e visa
proporcionar ao ofendido um bem estar psíquico pela ofensa propriamente dita, mas,
não enriquecê-lo.
Outrossim, o arbitramento da indenização deve levar em conta não só as
consequências do fato para o ofendido, mas, também, a situação econômica do
ofensor, além de sua culpabilidade.
Por fim, é necessário considerar o caráter pedagógico da indenização por
dano moral, que deve ser suficiente para desencorajar futuras repetições da mesma
conduta pelos condenados.
Como ensina Caio Mario da Silva Pereira, a indenização em questões da
espécie, deve ser constituída de soma compensatória "nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva."
(Responsabilidade Civil, 2a edição, Forense, 1990, pág. 67).
In casu, como visto, as consequências do ato ilícito foram graves.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em verdade, não há como mensurar a dor e o sofrimento
experimentados pelo autor.
Tratando-se, pois, de ofensa moral grave, de rigor a fixação de quantia
acima do patamar comumente fixado, também tendo em vista os demais critérios
mencionados.
Destarte, in casu, considerando a gravidade dos fatos e o caráter
pedagógico, sopesados, porém, pela capacidade econômica das partes, afigura-se
razoável a fixação da indenização a título de danos morais, em R$ 30.000,00, tal
como posto na r. sentença apelada.
Realmente, tal quantia corresponde importância equivalente a 30 salários
mínimos, considerada a unidade federal vigente, quando da prolação da r. sentença
(R$ 998,00 novembro de 2019).
Ante o exposto e não havendo qualquer outro argumento, apto a
fundamentar, no mérito, a reforma da sentença, além daqueles acima rechaçados, a
manutenção do decisum, por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.
Destarte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, os honorários
sucumbenciais devem ser majorados para 11% sobre o valor atualizado da
condenação, observada é claro a gratuidade de justiça da qual o apelante é
beneficiário.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR